Tribunal: TJBA
Processo: 8044403-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044403-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. Advogado(s): MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA registrado(a) civilmente como JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, CLARICE OLIVEIRA MIRANDA, LUANA CARLA GOMES REGINA AGRAVADO: AMERICA MALLS PARTICIPACOES LTDA Advogado(s): MARIANA DA RESSURREICAO BARROS, BRUNO DE ALMEIDA MAIA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. SOBRESTAMENTO DO FEITO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. CIRCUNSTÂNCIAS SUPERVENIENTES. MUTAÇÃO DO OBJETO EXECUTIVO. MEDIDA PROCESSUAL FUNDAMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por concessionária de rodovias contra decisão interlocutória que manteve sobrestada a execução de obrigação de fazer — originalmente fundada em contrato de permissão de uso de acesso rodoviário — até a realização de perícia técnica nos embargos à execução, ante a conversão da pretensão originária em ressarcimento de perdas e danos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) o sobrestamento da execução, determinado com fundamento na necessidade de instrução probatória nos embargos à execução, configura suspensão por via oblíqua, em violação ao art. 919 do CPC; e (ii) estão presentes os requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, para concessão do efeito suspensivo recursal. III. Razões de decidir 3. A concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A ausência de qualquer desses requisitos é suficiente para o indeferimento da medida. 4. O sobrestamento impugnado fundamenta-se em circunstâncias supervenientes àquelas que motivaram a decisão do Agravo de Instrumento n. 8022627-41.2023.8.05.0000, qual seja, a urgência decorrente da má conservação da via e do risco aos usuários da rodovia, objeto já alcançado com a efetivação dos reparos. A situação presente cinge-se à apuração das responsabilidades contratuais e do quantum indenizatório, matéria que demanda instrução probatória adequada. 5. A perícia técnica determinada nos embargos à execução não se afigura desnecessária, porquanto a verificação do cumprimento das obrigações contratuais, do estado anterior da via, da extensão dos danos e da adequação das intervenções realizadas pela exequente demandam conhecimento especializado, não sendo suficiente a mera análise jurídica do instrumento contratual. 6. O sobrestamento determinado pelo Juízo a quo não configura suspensão por via oblíqua, sendo, ao contrário, medida processual fundamentada no exercício dos poderes instrutórios do magistrado, que visa à adequada prestação jurisdicional. A ausência de garantia do juízo, embora constitua requisito essencial para a concessão de efeito suspensivo em embargos à execução (art. 919, § 1º, do CPC), não afasta a possibilidade de sobrestamento motivado por razões processuais legítimas e autônomas. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. A concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. 2. O sobrestamento da execução, determinado com fundamento na necessidade de instrução probatória nos embargos à execução, não configura suspensão por via oblíqua, quando fundado em circunstâncias supervenientes e próprias do procedimento executivo. 3. A mutação do objeto da execução — de obrigação de fazer para o ressarcimento de perdas e danos — após cumprimento das obras pela própria exequente, torna necessária a instrução probatória técnica para justa composição da lide." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 919, caput e § 1º, e 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.846.080/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01/12/2020, DJe de 04/12/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO de id. 91209590, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.